Tribunal: TCU
Processo: 017.350/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão da não consecução do pactuado no convênio tendo por objeto a construção de uma ponte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interpostos por Teresinha de Jesus Miranda Dantas Araújo, contra o Acórdão 4481/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.